Tribunal: TJSP
Processo: 1009647-72.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos de terceiro – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos – Inadmissibilidade – Hipótese em que restou incontroverso que o ajuizamento da execução e a citação dos executados ocorreu antes da primeira alienação do veículo – Comprovada existência de registro do ajuizamento da ação perante o Órgão de Trânsito (DETRAN) – Alienações

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos de terceiro – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos – Inadmissibilidade – Hipótese em que restou incontroverso que o ajuizamento da execução e a citação dos executados ocorreu antes da primeira alienação do veículo – Comprovada existência de registro do ajuizamento da ação perante o Órgão de Trânsito (DETRAN) – Alienações ocorridas em curto período de tempo, após o registro do ajuizamento da ação perante o Órgão de Trânsito, que caracteriza a má-fé de ambos os adquirentes – Adoção da tese firmada no REsp no 956.943/PR e Súmula 375 do STJ – Fraude a execução bem reconhecida – Alienações anuladas, nos termos do artigo 792 do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009647-72.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ALAERCIO DO NASCIMENTO BESERRA, é apelado ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
SIR ISAAC NEWTON.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40214
APELAÇÃO CÍVEL No 1009647-72.2018.8.26.0001
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA CONRADO
APELANTE: JOSÉ ALAERCIO DO NASCIMENTO BESERRA
APELADA: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON
INTERESSADOS: DANIELA REGINA CATACH MACHADO E SINESIO
HENRIQUE SOARES
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
Embargos de terceiro

Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes
os embargos Inadmissibilidade Hipótese em que restou
incontroverso que o ajuizamento da execução e a citação
dos executados ocorreu antes da primeira alienação do
veículo

Comprovada
existência
de
registro
do
ajuizamento da ação perante o Órgão de Trânsito
(DETRAN)
Alienações ocorridas em curto período de
tempo, após o registro do ajuizamento da ação perante o
Órgão de Trânsito, que caracteriza a má-fé de ambos os
adquirentes
Adoção da tese firmada no REsp no
956.943/PR e Súmula 375 do STJ Fraude a execução bem
reconhecida
Alienações anuladas, nos termos do artigo
792 do CPC Sentença mantida Honorários advocatícios
majorados Prequestionamento Recurso improvido.
1) Cuida-se de “embargos de terceiro” (fls. 01/13) julgados
improcedentes (fls. 156/160), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de JOSÉ ALAERCIO DO NASCIMENTO
BESERRA (fls. 163/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que não houve a correta valoração das provas, em que
foram ignorados os documentos colacionados em fls. 17/19 e 146, que
comprovam que a primeira aquisição ocorreu em 15/01/2018.
Aduz que em 07/02/2018 o veículo já não pertencia ao
executado, não se justificando a constrição realizada, especialmente diante da
nova alienação do bem em 27/03/2018 em favor do apelante.
Diz que na data em que seu antecessor adquiriu o veículo
inexistia qualquer restrição anotada, sendo que diante da comprovada
alienação do veículo deveria a restrição enviada ao DETRAN ter sido
devolvida, inexistindo má-fé na alienação do veículo, o que afasta a aplicação
da Súmula 375 do STJ.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedentes os embargos, a fim de afastar a constrição do veículo
pertencente ao apelante, com o prequestionamento de toda a matéria
debatida, em especial dos artigos 674 e 675, ambos do CPC, Súmula 92 do
STJ e MP 656/2014.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 180/182.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 186).
Em fls. 188 o apelante informou que se opõe ao
julgamento virtual, eis que pretende fazer uso da sustentação oral.
Todavia,
a
apelada
não
apresentou
nenhuma
manifestação, conforme certidão de fls. 190.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 176).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante opôs
“embargos de terceiro” (fls. 01/13), sob o argumento de que adquiriu o veículo
penhorado na execução originária antes do registro de qualquer constrição,
constituindo terceiro de boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Houve contestação (fls. 92/96) e réplica (fls. 111/118).
Sobreveio a r. sentença (fls. 156/160), que julgou
improcedentes os embargos, por entender que a alienação do veículo ocorreu
após a anotação acerca da existência de ação judicial, configurando fraude
contra credores, nos termos da Súmula 375 do STJ. Diante da sucumbência, o
apelante foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
No caso vertente, está incontroverso que a apelada ajuizou
“ação de execução de título extrajudicial” (fls. 26/32) em face dos interessados
em 18/12/2017, sendo deferido o registro do ajuizamento da ação perante o
Cartório de Registro de Imóveis e de Veículos em 10/01/2018, nos termos do
artigo 828 do CPC, conforme decisão colacionada em fls. 60/62, repetida em
fls. 100/102, cujo protocolo junto ao DETRAN ocorreu em 01/02/2018,
conforme documentos em fls. 64/65, repetidos em fls. 106/107.
Ademais, está comprovado que os interessados foram
citados em 23/01/2018, conforme avisos de recebimento em fls. 103 e 104,
além de já terem sido notificados sobre o débito executado em 07/08/2017,
conforme notificação em fls. 108/109.
Entretanto, pela análise da certidão em fls. 146, se
constata que embora tenha sido preenchido no recibo do veículo que ele teria
sido alienado em 15/01/2018, o registro e o reconhecimento de firma
ocorreram somente em 09/02/2018, ou seja, depois do ajuizamento da
execução e da citação dos devedores.
Dessa forma, apesar de ter sido realizada a transferência
de titularidade do veículo em 16/03/2018, conforme documentos em fls. 17/18,
é evidente que a alienação ocorreu em fraude a execução, eis que consumada
após o ajuizamento da execução e do respectivo registro da ação perante o
Órgão de Trânsito (DETRAN), conforme comprovado pelo documento em fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
16, em que consta a anotação de “restrição judiciária”.
Além disso, conforme bem salientou a nobre magistrada de
primeiro grau, está evidenciada a má-fé tanto do apelante, quanto de seu
antecessor JOSE PEREIRA PARDINHO, eis que além de estarem cientes do
registro de “restrição judiciária” junto ao DETRAN (fls. 16), a primeira alienação
foi registrada em 09/02/2018 (fls. 146) e a segunda alienação em favor do
apelante ocorreu em 27/03/2018 (fls. 19), ou seja, pouco tempo após a
primeira alienação, quando já existia execução capaz de levar o devedor a
insolvência.
Sendo assim, é evidente que ambas as alienações do
veículo ocorreram em fraude a execução, nos termos do artigo 792 do CPC.
Sobre o tema, anote-se a jurisprudência sumulada do
Superior Tribunal de Justiça: "o reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do
terceiro adquirente" (Súmula n° 375).
No mesmo sentido, no julgamento do REsp no 956.943/PR,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:
“1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de
execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n.
375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a
má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é
do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra
morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do
art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a
solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.” (Destaques do
Relator).
Portanto, comprovado o efetivo registro do ajuizamento da
ação perante o Órgão de Trânsito (fls. 16), e caracterizada a má-fé de ambos
os terceiros adquirentes, é possível o reconhecimento de fraude à execução, o
que autoriza a anulação das alienações fraudulentas, com a manutenção da
constrição realizada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EMBARGOS DE TERCEIRO Aquisição, pelo embargante, de automóvel do
executado, quando já iniciada a fase de cumprimento de sentença e com
restrição no sistema RENAJUD Fraude à execução configurada - Presunção
de boa-fé do adquirente afastada - Embargos improcedentes
Recurso
desprovido, com observação.” (AP 0004732-21.2015.8.26.0512, Relator Des.
Melo Bueno, Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
26/08/2020).
“EMBARGOS DE TERCEIRO
Veículo
Fraude à
execução Penhora deferida - Sentença de rejeição dos embargos Má-fé
que se afere das circunstâncias fáticas do negócio Elementos de prova que
caracterizam atos do executado e da embargante visando proteger o bem do
familiar alienante, configurando a má-fé exigida
Fraude à execução
caracterizada Constrição regular Sentença mantida Recurso desprovido,
e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).” (AP
1003989-21.2019.8.26.0587, Relator Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 18/08/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador do apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida, em que inexistiu violação ao
disposto nos artigos 674 e 675, ambos do CPC, tampouco a Súmula 92 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
STJ.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora GISLAINE MARIA DE
OLIVEIRA CONRADO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos
dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A fim de que se possam manejar recursos para as
Instâncias Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta no
recurso.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica